Tribunal: TJDFT
Processo: 0748279-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748279-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL, RENATA MARIA ALENCAR, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa – Indisponibilidade de bens - Necessidade de Decisão Colegiada - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Firmo a competência deste Órgão Julgador, considerando a conexão com a Ação Civil Pública no. 0042855-12.2016.8.07.0018. Em ato contínuo, conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. As embargantes arrazoam pela omissão na Decisão proferida, porquanto não teria sido analisado, em sede liminar, o pedido para cassação da decisão a qual determinou a indisponibilidade dos bens das recorrentes. Assiste razão às embargantes, razão pela qual analiso o pedido nesta oportunidade. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não vislumbro, por ora, a possibilidade de suspensão da decisão agravada. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade caracteriza tutela de evidência, bastando para seu deferimento a demonstração de indícios da prática ímproba, estando o perigo na demora implicitamente contido no art. 7o da Lei n. 8.429/92, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da dilapidação patrimonial.” (AgRg no REsp 1338329/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016). Demais, como bem decidi nos autos do Agravo de Instrumento no. 0747614-90.2020.8.07.0000, mostra-se inviável decidir sobre essa questão em sede monocrática, com a cognição superficial a marcar a presente fase processual. Desta feita, sem prejuízo de melhor análise em Colegiado, como dito, o efeito suspensivo, por ora, não será agregado ao recurso. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para sanar omissão, sem efeitos infringentes, porquanto indefiro o pedido de suspensão da decisão agravada na parte a qual decretou a indisponibilidade dos bens das embargantes. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe Informações. Preclusa esta decisão, façam-se os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator